Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA. PRINT DA TELA DO SISTEMA INTERNO DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR;mso-bidi-font-weight:bold">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR;mso-bidi-font-weight:bold">1. A nota fiscal desacompanhada do respectivo comprovante de entrega da mercadoria não é prova esc rita hábil para o ajuizamento da ação monitória, razão pela qual os valores correspondentes às notas fiscais n. 31912 e 31279 devem ser excluídas da condenação.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. São inservíveis para o fim de comprovação da entrega das mercadorias os prints de tela do sistema interno da Autora, pois produzidos unilateralmente, uma vez que os dados são incluídos pelo próprio fornecedor sem nenhum suporte fático probatório.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. Recurso provido.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial",sans-serif">